Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. RESCISÃO. LEGITIMIDADE AUTORAL. PRESENÇA. INADIMPLEMENTO. EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS.
1. Cuida-se de pretensão voltada à reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão do demandante em rescindir o contrato firmado entre as partes. Entendeu o Juízo singular que o autor não possuiria legitimidade a demandar a ré, considerando que cedeu os direitos inerentes ao contrato a terceiro estranho à relação processual, de tal sorte que a procedência do pedido acarretaria enriquecimento do ilícito do autor.
2. Reconhecida a legitimidade autoral para demandar o desfazimento do contrato, inclusive representado pela cessionária dos direitos do imóvel, considerando a existência de procuração com poderes desta natureza;
3. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, porém, a despeito da quitação dos valores devidos pelo comprador, não houve a necessária emissão da escritura pública de transferência do bem;
4. Devida a rescisão contratual pelo inadimplemento da ré, com a devolução dos valores pagos pelo autor;
5. O mero dissabor decorrente de descumprimento contratual não dá ensejo a dano moral;
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.